Tribunal: TJMT
Processo: 1001776-79.2021.8.11.0008
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001776-79.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ LINO DA SILVA - CPF: 207.078.351-00 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001776-79.2021.8.11.0008

APELANTE:

LUIZ LINO DA SILVA

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO

CANCELADO
SEM DESCONTO DE PARCELAS –
INEXISTÊNCIA
DO DIREITO DE INDENIZAR
–
CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo desconto de parcelas e, tão logo o banco conhecendo do equívoco, efetua o cancelamento do
contrato,
excluindo-o, não há dever de indenizar porquanto não houve prejuízo moral à contratante.

“Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(N.U 1014367-23.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001776-79.2021.8.11.0008

APELANTE:

LUIZ LINO DA SILVA

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ LINO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT,
Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c repetição de indébito e danos morais
,
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, que julgou improcedente os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

Em suas razões recursais, em suma, aduz o apelante quanto
“ausência de instrumento contratual e comprovante de pagamento”
(sic), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício do autor, bem como seja determinada a restituição dos valores descontados indevidamente de forma dobrada e o pagamento por danos morais, com a consequente inversão do ônus sucumbencial (id. 141327665).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 141327669).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão no Id. 141571180.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LUIZ LINO DA SILVA
ajuizou a presente
ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c

repetição de indébito e indenização por danos morais,
em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, onde narra em sua inicial que
é aposentado e ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo por ele não solicitado, através do contrato de nº 572932530 com início em 07/06/2017, no valor de R$ 600,28– em 72 parcelas de R$ 17,00 – contrato excluído no dia 11/05/2017 com 01 parcela descontada.

Após o regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial
, extinguindo o processo com resolução do mérito, bem como condenou-o ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão gratuidade de justiça deferida.

Inconformado o apelante aduz ausência de cópia do contrato de empréstimo, bem como ausência do comprovante de pagamento, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que seja
declarada a ilegalidade dos descontos
realizados junto ao benefício do autor,
bem como seja
determinada
a restituição dos valores descontados indevidamente de forma dobrada e o pagamento por danos morais
, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Como se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

In casu
, a instituição financeira, ora apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou
que a operação objeto da lide não se concretizou, tendo apenas havido a reserva de margem consignável, sem ter ocasionado descontos à parte Autora, tendo em vista que a data da inclusão se deu em 04/05/2017 e a data da exclusão em 11/05/2017, de modo que as parcelas sequer foram descontadas no benefício previdenciário da requerente. (Id. 141327657).

Nota-se, inclusive, que no extrato apresentado pela própria autora na petição inicial consta como "excluído" o desconto da parcela no valor de R$17,00 (dezessete reais). (Id 141327233).

Logo, deve ser rechaçada a pretensão declaratória de
inexistência
de
débito
vertida na inicial, e, via de consequência, também deve ser afastada o pedido de indenização por danos morais.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em casos absolutamente idênticos, confira:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
MERA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CANCELAMENTO DO CONTRATO ANTES DA DATA PROGRAMADA PARA O PRIMEIRO DESCONTO
– INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – RECURSO DO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Tendo em vista que o contrato de empréstimo foi cancelado antes da data programada para o primeiro desconto, torna-se impossível qualquer desconto no beneficio previdenciário da parte apelante.
II – Nesse sentido, impossível à aplicação do dano material ou moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida. III - Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (três mil), dispensando sua exigibilidade em razão da existência da concessão da assistência judiciaria gratuita”.
(N.U 1052218-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)
(grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO CANCELADO SEM DESCONTO DE PARCELAS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Como é cediço, para que seja reconhecido o dano moral indenizável, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, ou seja, quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.
Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não demonstrou em que consiste o abalo causado à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal, eis que contrato foi cancelado e não houve qualquer desconto em seu benefício previdenciário, de modo que deve ser mantida a sentença objurgada”.

(N.U 1016417-58.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 03/07/2022)
(grifei).

Por fim, denota-se que no caso dos autos, diante da comprovação do cancelamento do contrato, não havendo descontos de parcelas pelo banco apelado, restou igualmente demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pelo autor, o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial (art. 80, inciso II e III do CPC), tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual,
de ofício
, aplico multa por litigância de má-fé que fixo no valor equivalente a 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81, “caput”, do CPC.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR –
AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.
Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima”
.
(N.U 1014367-23.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

(grifei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, e
de ofício
, condeno a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do CPC. P
or consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, observando-se a regra do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022